Tribunal: TJES
Processo: 0004350-92.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004350-92.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE SILVESTRE BUTTER
APELADO: BANCO AGIBANK S. A.
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - ABUSIVIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A
dmite-se, excepcionalmente, nos contratos de empréstimo ou financiamento, a revisão da taxa de juros remuneratórios quando restar caracterizada a relação de consumo e a índole abusiva ficar devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto. Precedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004350-92.2020.8.08.0014

APELANTE: JOSÉ SILVESTRE BUTTER

APELADO: BANCO AGIBANK S. A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, o Apelante ajuizou a presente ação judicial, objetivando, em síntese, a revisão da cláusula que prevê a taxa de juros remuneratórios, relativamente ao contrato de financiamento firmado com o Apelado, além do pagamento de dano moral.

Pela sentença recorrida, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral por não vislumbrar abusividade na cobrança dos juros remuneratórios no caso concreto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação (fls. 73/84), pugnando pela reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, a abusividade contratual no que se refere à taxa de juros remuneratórios, com base na taxa média de mercado disponibilizada pelo BACEN.

Pois bem.

Quanto aos juros remuneratórios, infere-se da petição inicial que o Apelante requer a adequação da taxa prevista no contrato ao patamar da taxa média de mercado.

Sobre o tema, é cediço que a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.493.171/RS, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato da taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, uma vez que não pode ser considerada (a taxa média de mercado) como limite, justamente porque, sendo média, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.

Veja-se:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS.

1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação.

4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.

5. Agravo interno provido.” (grifo nosso)

Nesse diapasão, afastou-se a possibilidade do Poder Judiciário estabelecer um teto para taxa de juros remuneratórios, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média de mercado.

Assim, eventual caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação.

No mesmo sentido já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 048.130.106.650, de relatoria do Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

No caso dos autos, o contrato impugnado (fls. 26/27) indica concessão de crédito no valor de R$ 3.114,89 (três mil, cento e quatorze reais e oitenta e nove centavos), a serem pagos em 15 (quinze) parcelas de R$ 427,68 (quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos), cujo total resulta no importe de R$ 6.415,20 (seis mil, quatrocentos e quinze reais e vinte centavos).

Quanto aos juros remuneratórios, o contrato prevê taxa efetiva mensal de 11,64% (onze vírgula sessenta e quatro por cento) e taxa efetiva anual de 274,83% (duzentos e setenta e quatro vírgula oitenta e três por cento).

Por outro lado, a taxa média de mercado para contrato em questão é de 5% (cinco por cento) ao mês, conforme consta dos dados extraídos da série 25464 (crédito pessoal não consignado – fl. 28) e indicado pelo Apelante na petição inicial (fl. 04), para o mês de janeiro do ano de 2020, quando celebrado o contrato.

Ocorre que, consoante já assentado, o Colendo Superior Tribunal de Justiça não admite o reconhecimento de abusividade dos juros com fundamento exclusivo na discrepância entre a taxa do contrato e a média de mercado, devendo ser considerado o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador do empréstimo e o
spread
da operação, circunstâncias não evidenciadas no caso em cotejo.

Por oportuno, colaciono recente aresto da Corte Superior Tribunal de Justiça neste sentido,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. MERA COMPARAÇÃO COM A TAXA DO BACEN.

IMPOSSIBILIDADE.
CARÁTER ABUSIVO DA TAXA CONTRATADA.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...)

2.
Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente, quando caracterizada a relação de consumo e a índole abusiva ficar devidamente demonstrada, diante das peculiaridades do caso concreto.

3.
O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura o respectivo caráter abusivo, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e a eventual desvantagem exagerada do consumidor
.

4.
É inviável a limitação da taxa de juros remuneratórios, pactuada no instrumento contratual, na hipótese em que a Corte de origem não considera demonstrada a natureza abusiva dos juros remuneratórios.

5. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.”

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.300.183/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de
19/6/2023
). (Grifei).

Sobreleva assentar, ainda, o que consignou o douto magistrado na sentença vergastada: “...a instituição financeira requerida disponibiliza empréstimos a clientes com situação financeira desfavorável, o que significa dizer que o custo da captação desses recursos devem ser pautados com base no perfil do tomador e o risco da atividade, vez que não há qualquer garantia de pagamento” (fl. 67v).

Com efeito, contrastando os percentuais previstos no contrato, objeto da lide, com a taxa média de mercado à época da contratação, observa-se que, conquanto a taxa de juros (mensal e anual) contratada entre as partes litigantes supere o parâmetro indicado pelo BACEN, não se afigura abusiva, porquanto se encontra em uma margem razoável de variação das taxas, pondo em relevo as peculiaridades do caso.

Destarte, cotejando-se a jurisprudência dos Tribunais Superiores com o entendimento deste Sodalício, mostra-se escorreita a sentença hostilizada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso interposto e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor fixado na sentença em desfavor do Apelante, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, suspensa, contudo, a exigibilidade, uma vez que a parte litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 08.08.2023

Desembargador José Augusto Farias de Souza: Acompanhar o Relator.

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 08/8/2023.